Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-31.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001244-31.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO MACHADO PEREIRA - CNPJ: 24.303.917/0001-23 (APELANTE), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), SECRETÁRIO DE RECEITA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), Procurador Geral do Município de Várzea Grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), INSTITUTO MACHADO PEREIRA - CNPJ: 24.303.917/0001-23 (APELADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – ILEGALIDADE DO CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO – COBRANÇA POR MEIO JUDICIAL PRÓPRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se ilegal o ato da Fazenda Pública que condiciona a emissão de notas fiscais ao pagamento de débitos fiscais, visto que aquela dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Várzea Grande, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 1001244-31.2018.811.0002, que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida para determinar à autoridade coatora a liberação imediata da emissão de notas fiscais ao impetrante Instituto Machado Pereira.

Em suas razões recursais, alega o apelante que a impossibilidade de emissão de notas fiscais pelo impetrante/apelado decorre de pendências tributárias, mas devido à suspensão do cadastro da empresa por ausência de regularização cadastral perante o fisco municipal.

Assevera que, de acordo com a legislação municipal, o impetrante/apelado foi notificado para quitação do crédito tributário em aberto, bem como para apresentar contrato social consolidado e atualizado para regularização de pendências cadastrais existentes, sob pena de aplicação das sanções previstas no Código Tributário do Município, como multa e interdição.

Sustenta, ainda, que diante da inércia do apelado, foi efetuado o bloqueio à emissão de notas fiscais, nos termos do artigo 75 do Código Tributário Municipal, pelo que defende não se tratar de medida constritiva com o fito de coagir o contribuinte ao recolhimento de tributos, mas de medida legítima embasada nas irregularidades cadastrais.

Argumenta, também, que o ente público municipal agiu em atenção ao princípio da legalidade estrita, baseado na legislação municipal, a qual, não fere as garantias constantes nas Súmulas n° 70. 232 e 547 do STF.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, a fim de seja denegada a ordem concedida.

Nas contrarrazões o Apelado pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 4727532).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 6275865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Várzea Grande, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 1001244-31.2018.811.0002, que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida para determinar à autoridade coatora a liberação imediata da emissão de notas fiscais ao impetrante Instituto Machado Pereira.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

In casu
, o Apelado questionou a negativa de emissão de notas fiscais, por parte do apelante, sob a alegada falta de recolhimento de tributos e pendência de regularização cadastral juto ao fisco municipal.

Não obstante a alegação do apelante de que a suspensão decorre apenas de pendências cadastais, é possível verificar que
a notificação n° 2132542/2018 visava notificar o contribuinte, ora apelado, a recolher o credito tributário constante em documento de arrecadação
, bem como apresentar contrato social consolidado e atualizado para regular pendências cadastrais existentes (ID 4727510).

Ainda, pode se observar na notificação apresentada que o
seu desatendimento ensejaria multa, interdição, bem como encaminhamento do crédito tributário para inscrição em dívida ativa, protesto, inserção em cadastro de inadimplentes e execução fiscal
.

Logo, é possível aferir que se trata de nítida medida coercitiva do apelante visando o adimplemento de crédito tributário, não obstante a alegação, em sede recursal, de se tratar somente de suspensão por pendências cadastrais.

A atitude do Fisco, além de afrontar princípios constitucionais do devido processo civil, livre exercício da atividade comercial, e o da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário, vulnera, sobremaneira, a súmula 547 do STF que assim prescreve,
in verbis
:

“
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça as suas atividades profissionais.”

A nota fiscal como é do conhecimento solar, faz parte do exercício das atividades comerciais da empresa Apelada e, havendo a recusa de sua liberação, indubitavelmente se acarretará no prejuízo comercial, com efeitos de natureza patrimonial e social.

Ademais, a súmula 323 também do STF prescreve que não se pode condicionar qualquer pagamento ao fisco, a apreensão de mercadorias ou por analogia ao caso presente, deixar de expedir notas fiscais.

Nessa mesma senda, não pode o Município condicionar a expedição de talonários de notas fiscais ao prévio pagamento de tributos, pois, além de constituir coação, impede ao contribuinte discutir o débito, caracterizando, pois, o cerceamento de defesa.

Deve, pois, o Município buscar os meios próprios para a obtenção de seu crédito. Por outro lado, a atividade econômica do contribuinte, não pode ser obstada por causa da recusa da administração pública de propiciar os meios para a emissão dos referidos talonários, sem os quais, seria impossível o exercício de suas funções.

Como se pode observar, no caso vertente, a empresa Apelada é contribuinte, e como tal, necessita possuir talonários de notas fiscais a fim de exercer suas atividades, pois sem tais documentos está impedida de comerciar.

Da mesma forma, a legislação exige a utilização de notas ou cupons fiscais para que o prestador de serviços possa atuar no mercado, portanto, impedir este de emiti-la é impedi-lo de exercer suas atividades.

A propósito, colaciono julgados:

“
REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - FISCO MUNICIPAL - RECUSA NA EXPEDIAÇÃO DE TALONÁRIOS FISCAIS - AUTORIDADE COATORA ILEGALIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA E CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO E, EM REEXAME, SENTENÇA RATIFICADA.
Constitui abuso de poder da autoridade administrativa a recusa de autorização para impressão de talonários fiscais indispensáveis à atividade do contribuinte quando utilizada como meio de coerção para pagamento de tributo pendente”.
(Apelação / Remessa Necessária 10245/2006, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/06/2006, Publicado no DJE 04/07/2006). (Destaquei)

“
TRIBUTÁRIO. ICMS. INADIMPLEMENTO DA EXAÇÃO. IMPEDIMENTO À EXPEDIÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTAS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À ATIVIDADE COMERCIAL. I -
A negativa de autorização à impressão de talonários de notas fiscais, que, em última análise, agride o livre exercício da mercancia, não é o procedimento cabível para compelir o contribuinte a pagar o débito. Precedentes:
REsp no 736.912/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06/03/2006 e REsp no 16.953, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, DJ de 25/04/1994. II - Recurso especial improvido”. (STJ, Processo REsp 798842 MT 2005/0188741-8, Relator: Ministro Francisco Falcão, Julgamento: 25/04/2006, Órgão Julgador: T1 – Primeira Turma, Publicação: DJ 25/05/2006 p. 179). (Destaquei)

No mesmo sentido, transcrevo o julgados indicando o mesmo entendimento por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS — CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS — IMPOSSIBILIDADE — MEIO DE COERÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO — FAZENDA PÚBLICA POSSUI OUTROS MEIOS DE COBRANÇA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.
Condicionar a emissão de notas fiscais à comprovação de quitação dos débitos da fazenda pública municipal, o Município está coagindo o Impetrante ao pagamento de tributos, cujos quais a Fazenda Pública Municipal possui outros meios para exigir do contribuinte o cumprimento das obrigações tributárias, ficando demonstrada a violação de direito líquido e certo.
(N.U 0015412-40.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 06/04/2021). (Destaquei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO ATIVO CONCEDIDO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO – CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que concedeu efeito ativo em agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.
Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a conduta do Fisco Municipal de condicionar a emissão de Nota Fiscal Eletrônica ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.
(N.U 1009378-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021). (Destaquei)

Por derradeiro, repiso que, a conduta da Fazenda Pública Municipal em proibir a impressão de notas fiscais, como medida coercitiva ao pagamento do tributo, viola direito líquido e certo do apelado, dentro do preconizado pela Lei n.o 1.533/51 e pela Carta Constitucional, desta forma, perfeitamente sanável pela via estreita do Mandado de Segurança.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, em sede de reexame necessário, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021